Tribunal: TJDFT
Processo: 0741354-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PROVENTOS. VALOR QUE EXCEDE 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu penhora dos proventos da parte agravada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de proventos do devedor.
III. Razões de decidir
3. A Terceira Turma Cível consolidou o entendimento de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, mesmo após o julgado do STJ por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG.
4. Deve-se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários-mínimos.
5. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, esse Colegiado adotou o valor indicado pelo DIEESE, qual seja, cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis.
6. Adotando-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 salários-mínimos, o escalonamento de penhora deve incidir sob o valor que ultrapassar tal cifra: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%.
7. No caso, o Agravado possui a remuneração em torno de R$ 10.621,36, situando-se na faixa entre 5-10 salários-mínimos. O percentual de penhora deve ser de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o que excede o valor de R$ 7.060,00.
III. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido para determinar a penhora no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o que excede o valor do mínimo existencial de 5 salários-mínimos.

Teses de julgamento (itálico): “É possível a penhora de salários e proventos do devedor quando o valor auferido supera a quantia de 5 salários-mínimos, parâmetro adotado para garantir o mínimo existencial.
__________
Dispositivos legais: art. 833, inciso IV e §2o, do CPC.
Jurisprudência: AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000.